Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-25.2022.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000348-25.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), OLIVEIROS RIBEIRO GOMES - CPF: 284.138.651-15 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INFORMAÇÃO CLARA, EM DESTAQUE E BEM REDIGIDA QUANTO A MODALIDADE E CONDIÇÕES – AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO A ERRO OU FALTA DE INFORMAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de Saque mediante Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANGO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cc indenizatória movida por
OLIVEIROS RIBEIRO GOMES
que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento; e condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a decisão, a apelada defende ausência de ilicitude da Instituição Financeira; que não há prova alguma de que a parte apelada teria sido enganada; que a previsão contratual dos descontos realizados pela apelante é redigida de forma clara em todos os contratos firmados; e, ainda que se trate de consumidor, deve ser observada a força vinculativa dos contratos.

Ainda argumenta que todas a execução do contrato, inclusive a forma como os descontos ocorrem, é regulada pela Instrução Normativa do INSS n. 28/2008 e pela Lei 10.820/2003.

Adiante, pondera que nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula n. 381, é vedado ao julgador conhecer de ofício, cláusulas abusivas nos casos de revisão dos contratos.

Afirma que as taxas do BMG Card, são até quatro vezes menores do que as constantes nos cartões de créditos comuns e que, atualmente, o percentual de juros cobrado é apenas relativo ao crédito rotativo, fixados nos contratos atuais em 5,42% a.m. não havendo cobrança de encargos moratórios pelo atraso no pagamento das faturas, tampouco cobrança pela manutenção do cartão de crédito.

No tópico seguinte – da Inexistência do Vício de Vontade- expõe ser notório que o juiz sequer atentou aos pontos tecidos em sede de defesa; que juntado áudio em que a corresponde bancária explica de forma clara a possibilidade de pagamento dos boletos/faturas para amortização do saldo devedor, sendo totalmente inadmissível a alegação de que é descontado o valor mínimo da fatura.

Sob outro aspecto assevera que
“a parte autora utilizou o seu cartão de crédito na realização de 3 (três) saques complementares, em duas modalidades diferentes, logo, ela teve inúmeras possibilidades de esclarecer sobre a modalidade contratada, porém não o fez, não podendo agora após cerca de 13 anos de utilização do serviço alegar desconhecimento, e essa SIMPLE ALEGAÇÃO SER CONSIDERADA COMO VERIDICA PARA FUNDAMENTAÇÃO DE UMA SENTENÇA. 45. Frisa-se que em ao menos dois saques complementares foram físicos, sendo que, além da informação da modalidade em letras garrafais, e em um deles consta inclusive a foto do cartão propriamente dita...”.

Sob outro aspecto, defende que o procurador escolhido pela parte, possui diversas outras ações ajuizadas “em lote”, nas quais o causídico vem ajuizando ações praticamente idênticas.

Colaciona precedentes.

Alternativamente, assevera inexistir dano moral, pois, a própria parte afirma ter contratado os serviços do banco, e
o simples fato da discordância sobre a modalidade contratada jamais deveria ensejar em condenação por danos morais, ainda mais no valor exorbitante que foi definido na r. sentença.
Se acaso mantida a condenação, espera pela minoração do
quantum
fixado.

Por fim, tece considerações a respeito da necessidade de ser designado perito para dirimir eventuais dúvidas quanto as taxas praticadas e eliminar possíveis cálculos parciais e sobre a possibilidade de capitalização de juros, que não seja a anual.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANGO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cc indenizatória movida por
OLIVEIROS RIBEIRO GOMES
que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento; e condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas: onerosidade excessiva patente, ausência de prova de que a parte apelada tenha sido informada sobre o método empregado na operação de crédito, ausência de prova de que a parte apelada sabia que o TED em sua conta era proveniente de saque com cartão de crédito; também, que a Instituição Financeira descumpriu com o dever de informar.

Pois bem. A respeito da matéria este Relator vem adotando o entendimento da necessidade de análise concreto, caso a caso, em observância ao conjunto de provas produzidas.

No caso, restou devidamente comprovado pela Instituição Financeira a contratação do “Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (id’s. 167226250, 167226250), no qual além das letras em destaque, é de fácil intepretação tratar-se de disposições a respeito do cartão de crédito consignado.

Consta: “Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, nos termos do Termo de Adesão”.

As indicações alhures por si só afastam qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito consignado, existindo expressa assinatura do apelado, inclusive vinculação de fotografia do cartão de crédito no mesmo documento.

Também se vê do holerite juntado, que desde o início, em 2.017, o débito é incluído como “Cartão de Crédito”.

Não se mostra crível a tese de que o apelado não sabia da contratação do cartão de crédito consignado.

Alia-se ainda a circunstância de que o apelado em questão se trata de militar aposentado, portanto, dentro da inteligência do homem mediano, sem dificuldades de leitura e compreensão; também, a época da contratação, em 2.016 já possuía empréstimo consignado junto a Instituição Financeira, mais outros dois consignados (Banco Daycoval e Banco Cruzeiro do Sul) e um empréstimo junto ao Banco do Brasil, e, quando da interposição da ação, já existia novo empréstimo junto ao Banco Daycoval, o que dá mais certeza a realidade de que detinha conhecimento da particularidades dos empréstimos.

No que tange a forma de pagamento, consta nas Cédulas de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado, que:

“4.1 O EMITENTE declara estar ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito Consignado de sua titularidade, conforme disposto no Quadro III do presente título, observada a data de vencimento do referido cartão e que o valor da operação comprometerá o limite de crédito disponibilizado pelo BMG (emissor do cartão) para utilização do mesmo.”.

No “Quadro III” consta o valor dos juros pré-fixados e demais custos.

Também quanto ao método empregado na operação de crédito, registro que a cláusula V.2 (id. 167226249, fls. 6), consta que:

“5.2.1 O (A) titular está ciente de que na data do vencimento da respectiva FATURA, será descontado mediante débito na conta indicada QUADRO III do presente TERMO o VALOR MÍNIMO indicado na FATURA. O valor mínimo será definido pelo BANCO BMG conforme polícia de crédito, podendo ser modificado posteriormente, caso em que o (ao) TITULAR terá a opção: (a) efetuar o pagamento integral: (ii) não efetuar o seu pagamento ou fazê-lo parcialmente e contratar o FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE da FATURA”.

5.2.1.1. As condições do FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE da FATURA serão previamente informados ao (a) TITULAR no referido documento e serão consideradas aceitas pelo (a) TITULAR dentre outras hipóteses, caso não seja efetuado o pagamento do SALDO DEVEDOR REMANESCENTE da FATURA na data do respectivo vencimento ou se fizer apenas parcialmente, ....”.

Situações que também foram explicadas no áudio juntado.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, no caso concreto, não identifico qualquer induzimento a erro ou falta de informação, pois, há contratação específica para saque em cartão de crédito consignado, a redação é de fácil interpretação e visualização, estando em negrito, aliada a toda informação contida e demais fundamentos já expostos.

A respeito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10269083920218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no importe e 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023